Tribunal: STF
Processo: SL 1156
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, com o objetivo de suspender os efeitos de acórdãos proferidos pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento dos agravos de instrumento nºs 0014346-72.2016.4.03.0000 e 5004972-10.2017.4.03.0000, interpostos nas ações de reintegração de posse nºs 0002448-07.2016.403.6000 e 0005885-56.2016.403.6000, respectivamente, pelos quais determinada a reintegração dos autores da demanda, na posse dos imóveis em litígio. 
    Consta dos autos que, na origem, Vinepa Agropecuária LTDA e Yonne Alves Correa Stefanini ajuizaram as ações de reintegração de posse nºs 0002448-07.2016.4.03.6000 e 0005885-56.2016.403.6000, respectivamente, em desfavor da União e da Fundação Nacional do Índio (lide posteriormente integrada pela Comunidade Indígena Taunay-Ipégue), buscando proteção da posse sobre os imóveis rurais denominados Fazenda Água Branca e Fazenda Capão das Araras, que teriam sido objeto de invasão por grupo indígena da etnia Terena.
    Relatou a requerente que os pleitos liminares deduzidos nessas ações foram indeferidos pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Campo Grande/MS, o que ensejou a interposição dos agravos de instrumento nºs 0014346-72.2016.4.03.0000 e 5004972-10.2017.4.03.0000. 
    Ao apreciar os referidos recursos, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhes provimento para, nos termos do voto do Relator, determinar a reintegração dos agravantes na posse dos imóveis rurais em foco, assentando dispor a Fundação Nacional do Índio de poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas, (...) o que lhe confere o poder-dever de diligenciar, em termos de prestar aos índios os esclarecimentos pertinentes e lhes oferecer os meios necessários para que desocupem a área, em cumprimento à decisão judicial (e-docs nºs 7 e 8). 
    Informou que, em 15/2/18, em cumprimento a essas decisões, o juízo da 4ª Vara Federal de Campo Grande/MS determinou a intimação da Funai para que adotasse aquelas providências, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, e advertiu que o insucesso das negociações para desocupação voluntária, se comprovado, poderia legitimar o emprego de reforço policial (e-docs nºs 3 e 4).
    Daí decorre a presente suspensão de liminar, na qual assinalou, a Procuradoria-Geral da República, que os imóveis sob litígio estariam inseridos em área que é objeto de processo demarcatório, já reconhecidas como de ocupação tradicional da comunidade indígena Terena no Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Taunay Ipegue, aprovado pelo Presidente da Funai, e assim declaradas em ato do Ministro da Justiça (Portaria n. 497,de 29 de abril de 2016) (e-doc nº 1, fls. 1 e 2).
    Destacou que, após o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação da terra indígena reivindicada, intensificou-se a luta dos Terena por seus direitos territoriais, sendo notórios os conflitos que se instalaram na região com tal processo de retomada de terras. Consolidou-se de forma gradativa a posse indígena sobre as referidas terras, (...) estando, hoje, constituídas aldeias cujas áreas tornaram-se indispensáveis a centenas de famílias indígenas, que dali extraem todos os recursos necessários à sua sobrevivência (e-doc nº 1, fl. 2)
    Nesse sentido, defendeu que o cumprimento das medidas liminares terá sérios efeitos sobre os integrantes da comunidade indígena em questão, individual e coletivamente e, sem dúvida, é causa de significativa intensificação dos conflitos, com risco de grave lesão à segurança pública de todos os envolvidos, indígenas, não indígenas e agentes do Estado (e-doc nº 1, fl. 2)
    Ressaltou que a demarcação da Terra Indígena Taunay-Ipegue vem sendo pleiteada desde, pelo menos, a instauração do processo administrativo respectivo, no ano de 1985, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos (e-doc nº 1, fl. 5) e, com amparo em trechos do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Taunay-Ipegue, produzido pela Funai, assinala inexistir dúvida sobre a tradicionalidade da ocupação Terena na Região e sobre a sua resistência ao processo de esbulho por eles sofrido. 
    Argumentou que o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação dos Terena sobre as terras em litígio, como fato, ainda que pendente a conclusão do procedimento administrativo demarcatório, tem peso bastante significativo e não pode ser desconsiderado em demanda como a presente (e-doc nº 1, fl. 8). 
    Ponderou que a manutenção das decisões impugnadas mina, novamente, o direito dos Terena e protela o exercício da posse e ocupação de suas terras originárias, com tudo o que isso representa para a comunidade e sua subsistência. (...) De modo mais imediato – mas decorrente desse risco à própria existência da comunidade indígena, enquanto realidade social diferenciada -, o quadro fático revela iminente abalo à segurança e à ordem públicas (e-doc nº 1, fls. 9 e 10). 
    Enfatizou que o deferimento de medida liminar em ação de reintegração de posse não é solução para conflito já instalado, e tampouco o ameniza. Ao contrário, a retirada dos indígenas das terras à força, neste momento, contribuirá para o aumento da tensão e do conflito agrário, porque toca em ponto especialmente sensível aos indígenas, como visto (e-doc nº 1, fl. 10). 
    Requereu, ao final, a concessão de liminar, para sustar os efeitos das decisões atacadas, até o respectivo trânsito em julgado das ações a que se referem.
    Em 9/4/18, foi proferida decisão pela então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, que, em juízo de cognição sumária, deferiu a concessão da medida de contracautela. Vide:
    7. O exame preliminar dos autos revela que, embora não finalizado o processo de demarcação da terra indígena em foco, os estudos de identificação e delimitação foram concluídos com a aprovação Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação produzido pela Funai, resultando na edição da Portaria MJ n. 497, de 29.4.2016, pela qual declarada a tradicionalidade da ocupação dos índios Terena na Terra Indígena Taunay-Ipegue (doc. 6).
    8. Nesse contexto, ao menos nesse juízo preliminar, plausíveis juridicamente são as alegações deduzidas pela Procuradora-Geral da República sobre a tradicionalidade a ocupação indígena na região.
    Ademais, o exíguo prazo conferido pelo juízo da Quarta Vara Federal de Campo Grande/MS para que a Funai provesse os meios para a desocupação voluntária dos imóveis e para evitar o emprego de violência contra os indígenas esgotou-se, do que se depreende o risco iminente de autorização do uso da força para cumprimento das ordens de reintegração.
    9. A questão jurídica posta em exame não é nova neste Supremo Tribunal, que, ciente do clima de iminente violência com graves consequências para todos, decorrente do conflito fundiário instalado em Mato Grosso do Sul, tem reconhecido o risco iminente de grave lesão à segurança e à ordem pública advindos do cumprimento forçado de ordens de reintegração em desfavor dos indígenas. 
    (…)
    O contexto parece demonstrar risco de acirramento dos ânimos das partes em conflito e consequente agravamento do quadro de violência, o que conduz ao reconhecimento da plausibilidade do alegado risco à ordem e à segurança pública. 
    13. Pelo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo liminar à presente medida de contracautela para sustar os acórdãos emanados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos Agravos de Instrumento ns. 0014346-72.2016.4.03.0000/MS e 5004972- 10.2017.4.03.0000, extraídos das Ações de Reintegração de Posse ns. 0002448-07.2016.403.6000 e 0005885-56.2016.403.6000, até a prolação de sentença de mérito a ser proferida nos processos de origem (art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 25 da Lei n. 8.038/1990) (e-doc nº 11, fls. 9, 10 e 13)
    Irresignados, interpuseram agravo regimental Yonne Alves Corrêa Stefanini (e-doc nº 22) e Vinepa Agropecuária LTDA (e-doc nº 34).
    A primeira, em suas razões, defendeu ter havido equívoco na narrativa e no exame dos fatos ora sob análise, afirmando que sua propriedade rural possui cadeia dominial de mais de 100 (cem) anos, o que não foi respeitado pela Fundação Nacional do Índio e tampouco pela decisão agravada, que fere seu direito de propriedade e reforça a insegurança dos proprietários rurais do Mato Grosso do Sul (e-doc nº22, fl. 10).
    Sustentou que o procedimento administrativo, instaurado em 1985, foi concluído em 1991, com a expedição de decreto homologatório reservando área de 6.461 há aos indígenas, sendo o posterior reconhecimento de área maior aos indígenas, embasado em novo estudo, ofensivo à condicionante fixada na PET 3388, no sentido de ser vedada a ampliação de terra indígena já demarcada, e ao Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU.
    Argumentou, ainda, que o procedimento demarcatório da terra indígena em questão encontra-se suspenso em relação à sua propriedade, até o exame de manifestação apresentada no bojo do procedimento, consoante determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança por ela impetrado (MS 22816).
    Defendeu, por fim, a inexistência do alegado risco à ordem e sustentou não haver risco de emprego de violência contra à comunidade indígena no cumprimento da ordem judicial de desocupação da área invadida, face ao abandono da mesma pelos invasores (e-doc nº 22, fl. 13).
    Já a outra, por seu turno, sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, que estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, e a natureza infraconstitucional da matéria, porque relacionada à posse, sem discussão sobre a ancestralidade da ocupação indígena. 
    Defendeu, no mérito, não ter sido demonstrado o risco de lesão à ordem e à segurança públicas, sustentando que a intensificação de conflitos tem se dado especialmente pela ausência de resposta às invasões de propriedades privadas e pelo não cumprimento das liminares de reintegração.
    Sustentou que a propriedade atualmente ocupada tem titulação centenária e posse nunca contestada, sendo reconhecida aos indígenas área vizinha, demarcada em outro procedimento. Defendeu, desse modo, que o seu desapossamento das referidas terras significa conferir efeitos práticos de julgamento definitivo ao reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígenas das terras, que é apenas uma das fases do procedimento administrativo demarcatório. 
    Manifestou-se nos autos, ainda, a Procuradoria-Geral da República, apresentando contrarrazões aos agravos regimentais interpostos (e-doc nº 45).
    É o relatório. 
    Decido:
    Em virtude de sua natureza de contracautela, os pedidos de suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, deduzidos perante o Presidente do Supremo Tribunal Federal, devem pautar-se rigorosamente em seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Peno, DJ de 30/4/04).
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 
    A discussão que se trava perante a Justiça Federal, no bojo das referidas ações possessórias, envolve efetivamente o direito de ocupação das terras em litígio. Nesse sentido, não se pode confundir o instituto da posse civil com a posse indígena, aqui questionada. Essa última, com caráter constitucional, encontra-se amparada pelo art. 231 da Constituição Federal, de modo que a resposta àquelas demandas passa, necessariamente, pela análise do referido dispositivo.
    Assim, há que se reconhecer, inicialmente, o caráter constitucional da controvérsia instaurada no presente pedido, o que torna inconteste a competência desta Suprema Corte para a análise da questão (art. 297 do RISTF). 
    Nesse passo, tem-se que a Constituição Federal garante às comunidades indígenas o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, prevendo, expressamente, o direito de posse permanente e a nulidade e extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere (art. 231, §§ 2º e 6º). 
    No ponto, embora não seja essa a sede adequada para se examinar com profundidade o mérito da demanda originária, e tampouco exaurir as discussões acerca do direito sobre as terras em litígio, faz-se necessário um exame mínimo das razões de mérito para que sejam identificados os pressupostos para a concessão da contracautela.
    Compulsados os autos, fica evidente a colisão de princípios constitucionais relativos à propriedade e à dignidade da comunidade indígena, com o direito de posse dos proprietários da área que teria sido invadida. 
    Quanto à questão, alegou a requerente que
    [...] a demarcação da Terra Indígena Taunay-Ipegue vem sendo pleiteada desde, pelo menos, a instauração do processo administrativo respectivo, no ano de 1985, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos. Nesse ano, houve início formal do procedimento para averiguação da tradicionalidade de ocupação indígena. Foi somente em 9/7/1999, entretanto, que a Funai instituiu grupo técnico para a realização dos estudos de identificação da área indígena em questão, com a edição da Portaria PRES 1.155/2000, cujas conclusões constam do “Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Taunay-Ipegue” (e-doc nº 1, fl. 5).
    O mencionado relatório mostra-se enfático quanto à tradicionalidade da ocupação dos Terena sobre as terras objeto da presente controvérsia, ressaltando-se, ainda, a necessidade daquela área para a preservação da comunidade e o estabelecimento de condições mínimas para sua reprodução física, social e cultural. Vejamos:
    A presente proposta teve por base as legítimas reivindicações dos Terena de Taunay-Ipegue que, como já exposto na apresentação, visa superar obstáculos presentes há mais de vinte anos, visto que embora esta terra indígena esteja homologada, em nenhum momento tal homologação foi considerada definitiva pelos Terena dali, pois sua atual superfície é apenas uma ínfima parte de suas terras originais, tendo eles a consciência que, mesmo assim, ainda terão de abrir mão de importantes parcelas de suas terras tradicionais para seus vizinhos purutuyé. Portanto, nos limites aqui estabelecidos, pretendemos recuperar para aqueles Terena de Taunay-Ipegue, parte das suas terras tradicionais caracterizadas como de “habitação permanente” (ao sul e a noroeste) e parte de suas terras tradicionais caracterizadas como “imprescindíveis às suas atividades produtivas” (ao norte e sul), áreas estas que, no seu conjunto foram expropriadas irregularmente pelo Estado de Mato Grosso. Pretendemos ainda delimitar como indígenas, como de fato o são, parte das terras “necessárias à preservação dos recursos ambientais fundamentais para o bem estar” daquela população (a leste), todas elas absolutamente necessárias para que aquele grupo Terena “possa se reproduzir física e culturalmente segundo seus usos, costumes e tradições” (e-doc nº 5, fls. 9 e 10).
    Nesse contexto, conforme bem apontado na decisão em que concedida liminarmente a contracautela, embora não finalizado o processo de demarcação da terra indígena em foco, os estudos de identificação e delimitação foram concluídos, com a aprovação de Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação, produzido pela Funai, resultando na edição da Portaria MJ nº 497, de 29/4/16, pela qual declarada a tradicionalidade da ocupação dos índios Terena na Terra Indígena Taunay-Ipegue.
    Nesse sentido, há de se destacar que, conforme o entendimento desta Suprema Corte, ainda que seja um instrumento importante para garantir às comunidades indígenas o direito de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam, a demarcação constitui ato meramente declaratório, e apenas reconhece direito preexistente e assegurado constitucionalmente. Nesse sentido, os seguintes precedentes: SLs nºs 929/MS (DJe de 5/3/20) e 948/MS (DJe de 7/2/20), ambas decisões monocráticas em feitos sob minha relatoria. 
    No mesmo sentido:
(...) O reconhecimento do direito à posse permanente dos silvícolas independe da conclusão do procedimento administrativo de demarcação na medida em que a tutela dos índios decorre, desde sempre, diretamente do texto constitucional (ACO 312/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/13) 
    Desse modo, o fato de não haver sido concluído o procedimento demarcatório não poderia ser tomado como óbice, como o foi, para o reconhecimento do direito dos indígenas à área objeto de sua ocupação tradicional, o que estaria em total inobservância à proteção conferida pela Constituição Federal aos silvícolas, e em desrespeito aos relatórios e estudos técnicos desenvolvidos pelo órgão competente, que, dotados de presunção de veracidade e legitimidade, apontam no sentido da tradicionalidade da ocupação.
    O próprio texto constitucional, ao enfatizar em seu art. 231, a necessidade de proteção aos indígenas, seja essa social, antropológica ou cultural, demonstra o papel central da garantia à terra e o vínculo estabelecido entre essa e as comunidades indígenas.
    Nesse sentido, nos ensinou o ilustre Ministro Celso de Mello, nos autos do MS nº 34.250 MC-AgR/DF:
    Emerge, claramente, do texto constitucional que a questão da terra representa o aspecto fundamental dos direitos e das prerrogativas constitucionais assegurados ao índio, pois este, sem a garantia de permanência nas terras por ele já tradicionalmente ocupadas, expõe-se ao risco gravíssimo da desintegração cultural, da perda de sua identidade étnica, da dissolução de seus vínculos históricos, sociais e antropológicos e da erosão de sua própria consciência e percepção como integrante de um povo e de uma nação que reverencia os locais místicos de sua adoração espiritual e que celebra, neles, os mistérios insondáveis do universo em que vive (DJe de 19/6/18). 
    Assim, em que pese a argumentação desenvolvida pelos requeridos em sentido contrário ao reconhecimento da tradicionalidade da ocupação dos Terena, na área sob litígio, não se pode concluir da forma como pretendida, porque demasiado simplista, dada a grande complexidade envolvendo a matéria.
    Quanto ao mais, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, evidencia-se ainda o claro condão de que o cumprimento das ordens de desintrusão exaradas carrega, no sentido de agravar a situação de vulnerabilidade em que se encontram os silvícolas, além de majorar os conflitos entre índios e não índios na região, com sérias consequências para a segurança de todos os envolvidos no conflito, incluindo aqui os próprios agentes do Estado a quem competir promover o cumprimento da decisão judicial ora objurgada.
    Isso porque, conforme bem destacado na decisão anteriormente proferida nestes autos: 
    (…) a reintegração dos autores das ações na posse dos imóveis em questão, após a edição da Portaria n. 497, de 29.4.2016, na qual o Ministro da Justiça declara a área do imóvel em foco (Terra Indígena Taunay-Ipéque) como de posse permanente do grupo indígena do Terena, pode se traduzir em elemento encorajador da resistência pelos indígenas, potencializando o clima de hostilidade e tornando inevitável o uso da força para o cumprimento da ordem judicial, do que poderiam redundar consequências nefastas socialmente. 
    O contexto parece demonstrar risco de acirramento dos ânimos das partes em conflito e consequente agravamento do quadro de violência, o que conduz ao reconhecimento da plausibilidade do alegado risco à ordem e à segurança pública (e-doc nº 11, fls. 12 e 13).
    No mesmo sentido, a manifestação ministerial:
    O deferimento da medida fundou-se, essencialmente, no efetivo risco de agravamento do conflito fundiário instalado na região, com consequente ameaça à integridade física dos indígenas e demais envolvidos. Amparou-se na argumentação do Ministério Público Federal e nos elementos constantes dos autos, que atestaram a situação de instabilidade e grave insegurança gerada pela ordem de desocupação das terras dirigida aos índios da TI Taunay-Ipegue, especialmente após a aprovação do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação produzido pela Funai e que resultou na declaração, em Portaria do Ministro da Justiça, da tradicionalidade da ocupação indígena sobre as terras em questão. 
    (…) na hipótese, o quadro fático demonstrado, antes e agora, aponta inequivocamente para a prudência da manutenção dos indígenas na posse das terras em litígio. 
    A afirmação de que inexiste risco à ordem e à segurança públicas, em razão do suposto abandono das terras pelos indígenas, está equivocada. Conforme informado pelo órgão do Ministério Público Federal com atuação na origem, há cerca de 50 indígenas na área em disputa, conhecedores dos limites de sua área tradicional e sem nenhuma pretensão de abandonar a fazenda. Em alguns momentos, entretanto, parte das famílias indígenas se desloca até a aldeia ou a cidade e leva em torno de 3 a 5 dias para retornar, em razão do alagamento da região pantaneira que dificulta o acesso às terras, o que de nenhum modo abala o seu ânimo de ali permanecer e, consequentemente, o risco de conflito (e-doc nº 45, fls. 4 e 5).
    Evidente, portanto, o potencial danoso que o cumprimento das decisões ora suspensas poderia ter, face o contexto já reconhecidamente instável e conflituoso instaurado na região.
    Ademais, a prática tem demonstrado que o mero manejo de tais ordens não resolve o problema instaurado, pelo contrário, apenas o intensifica. 
    Desse modo, tenho que o deferimento do pedido de contracautela, como meio de mitigação de novos conflitos, e instrumento voltado para a preservação da ordem e segurança públicas, é medida que se impõe, enquanto se aguarda o trânsito em julgado das decisões proferidas nas aludidas ações possessórias.
    Destaque-se que não é outra a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria, já tendo se manifestado por diversas vezes no mesmo sentido do entendimento ora fixado. Vejamos:
    Agravo regimental na suspensão de liminar. Ação possessória. Decisão que determinou a retirada dos indígenas da área em litígio. Incerteza quanto ao domínio das terras. Risco de lesão à ordem e à segurança públicas. Agravo regimental não provido. 1. O prosseguimento do processo de retirada dos indígenas, de maneira forçada, antes do trânsito em julgado da decisão cujos efeitos foram sustados e, ainda, sem que haja certeza quanto ao domínio legítimo de tais terras apenas agravaria situação que já se encontra tensa, podendo provocar efeitos irreparáveis. 2. Por se tratar de área já reconhecida como região de instabilidade e marcada por conflitos entre índios e não índios, o cumprimento de tal medida configuraria risco latente de lesão à ordem e à segurança públicas. 3. Agravo regimental não provido (SL nº 833-AgR/PR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/20)
    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. OCUPAÇÃO INDÍGENA TRADICIONAL. ORDEM DE RETIRADA DA COMUNIDADE INDÍGENA TAPEBA. ESTUDO ANTROPOLÓGICO. FUNAI. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO PENDENTE. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE REVISÃO DE LIMITES. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (SL nº 1.096/CE, Relª Minª Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2018) 
    No mesmo sentido, ressalto a existência de precedentes específicos sobre o tema: SLs nºs 948/MS (DJe de 6/2/20); 971/MS (DJe de 6/2/20) e 982/MS (DJe de 6/2/20), todas decisões monocráticas em feitos sob minha relatoria. 
    Ante o exposto, torno definitiva a medida cautelar liminarmente implementada e defiro o pedido de suspensão formulado pela Procuradoria-Geral da República, para sustar os efeitos dos acórdãos emanados do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos dos Agravos de Instrumento nºs 0014346-72.2016.4.03.0000 e 5004972-10.2017.4.03.0000, referentes às ações de reintegração de posse nºs 0002448-07.2016.403.6000 e 0005885-56.2016.403.6000, até o respectivo trânsito em julgado; por conseguinte, julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos nos autos (e-docs nº 22 e 34).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente